Tribunal: STF
Processo: RE 101177
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
PRECLUSAO.
INDEFERIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E NÃO AGRAVADO O DESPACHO
RESPECTIVO, A ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO PROPICIA O
EXAME DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL VEICULADA NO RECURSO, QUE SE
TORNOU PRECLUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.